Tribunal: TJES
Processo: 5000035-62.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000035-62.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: JOSE CARLOS CARVALHO DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS. CARTÃO FURTADO. UTILIZAÇÃO QUE FOGE DO PERFIL DE CONSUMO DO CLIENTE. FALHA DE SEGURANÇA DE RESPONSABILIDADE DO REQUERIDO. RESTABELECIMENTO DO
STATUS QUO ANTE
. DANOS MORAIS PRESENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

1. Adota-se o relatório contido na sentença: “
Trata-se de ação ordinária proposta por
JOSE CARLOS CARVALHO DE OLIVEIRA
em face de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, na qual alega que, em 20/10/2022, teve seu veículo e pertences furtados, dentre eles, cartão de crédito emitido pela Requerida. Relata que comunicou o ocorrido à instituição no dia seguinte, inclusive contestando compras efetuadas pelos criminosos no valor de R$10.231,79. Narra que, mesmo tendo cancelado o cartão, a Requerida procedeu com a cobrança dos valores, não logrando êxito em reaver os valores de forma administrativa. Assim, requer, a condenação da Requerida a restituir o valor de R$ 10.231,79, bem como, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00
”.

2. A sentença recorrida acolheu parcialmente os pedidos autorais, para condenar o réu na restituição do valor de R$10.231,79. O réu interpôs recurso inominado com o intuito de obter a reforma do julgado. Em contrarrazões, o autor pugna pela manutenção do julgado.

3.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
, nos moldes do art. 46 da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
.”).

4. Ao analisar os autos, verifico que as alegações da recorrente não são suficientes para alterar a conclusão obtida pelo juízo de origem. O réu responde objetivamente pela reparação dos danos causados ao consumidor, na forma do art. 14, caput, do CDC, pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente da comprovação de culpa.

5. Conforme bem observado pelo juízo sentenciante, embora as transações impugnadas pelo consumidor possam ter sido realizadas com o cartão do recorrente após furto, ainda assim, os elementos que constam dos autos apontam para culpa exclusiva da instituição bancária.

6. Há que se ponderar quanto à insegurança do sistema da recorrente, que permitiu a efetivação de sucessivas compras no mesmo dia, de valores expressivos, totalizando o montante de R$10.231,79 sem qualquer outra verificação de segurança adicional (confirmação via e-mail, biometria, etc), inclusive, em desconformidade com o perfil de consumo do recorrido.

7. Destarte, mesmo que se admitisse que o consumidor teria, de alguma forma, colaborado para que o fraudador obtivesse acesso ao seu cartão e sua senha, ainda assim, diante das circunstâncias do caso concreto, sua conduta não deveria ter sido suficiente à concretização do intento criminoso, não sendo apta a afastar a responsabilidade da recorrente, sobretudo considerando se tratar de fortuito interno, caracterizado por falha nos procedimentos de segurança da própria instituição bancária.

8. Nesse sentido, irretocável a sentença objurgada, devendo ser integralmente mantida, no que se refere à declaração de inexistência das transações impugnadas, bem como o restabelecimento do
status quo ante
, o que exige a recomposição patrimonial entre as partes e, por conseguinte, a restituição ao autor dos valores pagos pelas transações realizadas por terceiros.

9. Da conclusão.
Recurso inominado CONHECIDO e, no mérito, DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10. Por força da sucumbência recursal,
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)